Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que declinou competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.
2. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública (IRDR 3, TJDFT).
3. Considerando se tratar de demanda de saúde de baixa complexidade, com procedimento eletivo e padronizado realizado pela rede pública do Distrito Federal, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.